Tribunal: TJPA
Processo: 0004170-03.2019.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004170-03.2019.8.14.0028

APELANTE: RAFAEL ALVES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0004170-03.2019.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: RAFAEL ALVES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
PLEITO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVAS. SOMENTE DEPOIMENTO POLICIAL. IMPROVIDO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.

AUSÊNCIA DE PERÍCIA. IMPROVIDO. COMPROVADA A MODIFICAÇÃO DO DOCUMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO PARA O MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO.
REDUÇÃO DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

CONHECER
do presente recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0004170-03.2019.814.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: RAFAEL ALVES DE SOUZA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
RAFAEL ALVES DE SOUZA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos nos arts. 33 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 297,
caput,
do CPB, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 640 (seiscentos e quarenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 4755329 p. 2-6) em resumo, que em 06/05/2019, por volta das 19h, policiais militares receberam informação – via telefone iterativo da Polícia (ID nº 4755327 p. 23) – de que um traficante vestido com uma camisa vermelha com a escrita “Goiás” iria fazer uma entrega de drogas nas proximidades do Aeroporto de Marabá, estando em uma motocicleta na cor preta.

Diante disso, uma guarnição se dirigiu ao local, e, montou campana à paisana nas proximidades do aeroporto, tendo permanecido até o anoitecer, mas nada verificaram.

Ocorre que a referida guarnição em diligências nas proximidades da antiga “LEOLAR” na folha 29, no Bairro Nova Marabá visualizou um indivíduo com as características semelhantes a descritas no disque denúncia e ao tentar abordá-lo, o mesmo empreendeu fuga, sendo perseguido e detido. Em revista encontraram uma sacola em sua cintura - por dentro de sua calça – contendo uma pedra de cocaína com aproximadamente 100g (cem gramas). E, em sua residência encontraram dentro do fogão e embaixo da cama 650g (seiscentos e cinquenta gramas) da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) relógio Invicta dourado, a quantia de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais) e 01 (um) aparelho celular marca LG preto.

O apelante ao ser apresentado na Delegacia, efetivou-se a troca da foto da identidade do nacional WESLEY IGREJA ALBUQUERQUE e fez uso de documento falso, de forma a não ser descoberto eis que é foragido do sistema penal.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na sanção prevista no artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, art. 329,298 e 304 todos do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4755332 p. 1-22), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4755333 p. 3-8) pugnando pela absolvição do apelante por insuficiência de provas em razão do crime de tráfico de drogas e falsificação de documento. Subsidiariamente, pleiteia pelo
redimensionamento
da pena base do crime de tráfico para o mínimo legal, além da redução da pena de multa, em razão de sua condição financeira.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 4755334 p. 1-8), pleiteando pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
improvimento
do mesmo (ID nº 4755336 p. 2-14).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço-o e passo a apreciá-lo.

1.
Da pretendida absolvição do Apelante por insuficiência de provas quanto ao delito de tráfico de entorpecentes.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição do apelante, com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito – em via pública e após revista pessoal e em sua residência, onde foram encontradas
uma pedra de cocaína com aproximadamente 100g (cem gramas) e 650g (seiscentos e cinquenta gramas) da mesma substância, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) relógio Invicta dourado, a quantia de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais) e 01 (um) aparelho celular marca LG preto,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4755327 p. 15) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4755327 p. 59-60).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

As
testemunhas de acusação,
Koute Marrone Santos Silva, Pedro Paulo Gonçalves Rodrigues e Valdei Viana Neves,
Policiais Militares que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que receberam denúncia informando acerca de uma entrega de entorpecentes que seria realizada por um nacional vestido com uma camisa vermelha com a escrita “Goiás” em uma motocicleta preta às proximidades do Aeroporto. Em diligência, o suspeito não compareceu, mas quando estavam em deslocamento avistaram o Recorrente com as mesmas características apontadas na denúncia, e procederam com a abordagem e encontraram consigo uma porção de entorpecente. Ademais, ressaltaram que o próprio Recorrente apontou que haveria mais em sua residência, quando então em revista no imóvel encontraram tais substâncias, ressaltando que o mesmo já é conhecido da polícia, pois seria integrante de uma facção criminosa e sua atividade consiste em distribuir a droga a mando de um criminoso que se encontra encarcerado.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, trazia consigo/guardava
uma pedra de cocaína com aproximadamente 100g (cem gramas) e 650g (seiscentos e cinquenta gramas) da mesma substância,
para fins comerciais, além de
01 (uma) balança de precisão, 01 (um) relógio Invicta dourado, a quantia de R$ 274,00 (duzentos e setenta e quatro reais) e 01 (um) aparelho celular marca LG preto
.

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo/guardar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO. DISCUSSÕES SOBRE LAUDO PERICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA FUNDAMENTADA EM PROVA TÉCNICA E DEPOIMENTOS JUDICIAIS. VALIDADE. CONDUTA CULPOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (....)

3.
Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual.

4. (...)

6. No caso em exame,
o édito condenatório foi motivado não apenas nos elementos de informação produzidos no curso do inquérito policial como também na prova pericial e no cotejo dos depoimentos prestados em juízo
. A partir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias ordinárias, foi verificado que o réu transitava em velocidade excessiva e superior à permitida para o local, circunstância apta a exteriorizar a imprudência do motorista. Rever o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias demanda imprescindível revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.

(...)

8. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1264516 DF 2018/0059720-0, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 10/08/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.

Da pretendida absolvição do Apelante por insuficiência de provas quanto ao delito de falsificação de documento. Ausência de perícia.

Pugna a defesa pela absolvição do acusado ante a ausência de prova da materialidade do delito, tendo em vista a ausência de exame documentoscópico.

Como já mencionado, após denúncia de que um nacional de blusa vermelha com a escrita “Goiás” em uma motocicleta preta iria realizar uma entrega de entorpecentes às proximidades do Aeroporto, policiais diligenciaram e nada encontraram no local, mas em suas imediações avistaram o Apelante com as mesmas características das constantes na denúncia e ao tentar abordá-lo o mesmo tentou empreender fuga, mas foi detido e consigo estava além da droga, uma identidade falsa, com a foto do acusado.

Constatou-se ser documento falso, quando o verdadeiro Wesley Igreja Albuquerque compareceu à Seccional para registrar que seus documentos foram roubados conforme registro nº 00277/2019060928-5 (ID nº 4755327 p. 40) no dia 21/03/2019, mas após ter visto uma reportagem em que seu nome estava atrelado a um nacional preso por Tráfico de Drogas, resolveu registrar novo Boletim de Ocorrência nº 00184/2019.103405-3 (ID nº 4755327 p. 39).

Além disso, há cópia da identidade falsificada, e a correta identificação criminal do Apelante, subscrito por policial civil papiloscopista.

Outrossim, em Juízo as testemunhas de acusação foram uníssonas em afirmar que o Apelante se apresentou com um nome diferente de sua verdadeira identidade, tendo somente na Delegacia verificado que se tratava de documento falsificado, ademais, o próprio Recorrente confessou na seara policial que adquiriu o documento e que inseriu sua foto no mesmo.

Assim pelo conjunto probatório, restou caracterizado o crime de falsificação de documento público, que se trata de crime de perigo abstrato, bastando a adulteração ou modificação do documento público, como ocorreu neste caso, além de que não há que se falar em perícia, uma vez que os elementos evidenciam a prática delituosa, se tratando de falsificação grosseira, necessária apenas a verificação de papiloscopista e comparação em registros com a finalidade de encontrar sua real identidade, além de que, pelos elementos já dispostos, restou comprovada a autoria e materialidade delitiva ao crime previsto no art. 297 do CPB, não havendo que se falar em insuficiência probatória.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO MAGISTRADO SINGULAR DE TESES APRESENTADAS EM ALEGAÇÕES FINAIS PELA DEFESA. OFENSA AO ART. 382 DO CPP. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS NOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

2.
Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP, este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento jurisprudencial no sentido de que, embora ausente laudo pericial atestando a falsidade documental, o delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser comprovado por outros elementos probatórios existentes nos autos. Precedentes.

3. Concluindo a Corte de origem acerca da suficiência de elementos probatórios de materialidade e autoria pela prática dos crimes de falsificação de documento público e uso de documento falso, a pretensão de absolvição na via especial é inviável, ante a necessidade de revolvimento de fatos e provas e o óbice da Súmula n. 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp 1548291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020)

3. Do redimensionamento do apenamento: Pedido de redução da pena-base ao mínimo legal com relação ao crime de tráfico

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida a pena-base ao mínimo legal, considerando que todos os vetores são favoráveis.

Razão não assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores: natureza e quantidade da droga:

“A
natureza e quantidade

da droga não se mostram insignificantes, qual seja, 642,729g (seiscentos e quarenta e dois gramas e setecentos e vinte e nove miligramas) de CRACK – COCAÍNA, a qual se revela de alto poder lesivo, aliado à grande difusão de tão elevada quantidade de material entorpecente. Portanto, considero tal elemento
desfavorável
.”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e pagamento de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda em 01 (um) ano e 03 (três) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção do crime, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. POSIÇÃO DE LIDERANÇA. PRECEDENTES. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTO VÁLIDO. PENA SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2.
A jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ou ainda outra situação que demonstre a gravidade concreta do delito perpetrado, como in casu, é condição apta a recrudescer o regime prisional, em detrimento apenas do quantum de pena imposta.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ - AgRg no HC: 660878 SP 2021/0116816-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2021
)

Nesse passo, entendo que a pena se encontra bem dosada, proporcional ao delito e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

4.

Pleito de redução da pena de multa

O pleito de redução ou dispensa da pena de multa, em razão da hipossuficiência financeira do réu é inaplicável, posto que a condenação do réu à referida penalização configura simples realização do preceito secundário da norma incriminadora e, por isso, não é possível a sua redução e/ou afastamento, sob pena de violação do Princípio da Legalidade.

Trata-se, portanto, de censura jurídico-penal diretamente decorrente da prática do fato criminoso, pelo que não pode o condenado eximir-se do seu cumprimento invocando a sua condição econômico-financeira, que é objeto de ponderação pelo julgador por ocasião da fixação do valor do dia-multa.

Eventual impossibilidade de pagamento deve ser invocada perante o Juízo da execução penal, que avaliará as condições socioeconômicas do sentenciado, resguardando o mínimo necessário ao seu sustento e o de sua família.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, na forma do exposto acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 01/12/2022